Tribunal: TJPA
Processo: 0803932-69.2018.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10297 - Teto Salarial
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (244) - 0803932-69.2018.8.14.0000
RECLAMANTE: SEVERINO FANTIN, JOAO GERALDO DE SOUZA LOPES FREIRE, HAROLDO NELSON ANDRADE SERRA

RECLAMADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INSURGÊNCIA QUE OBJETIVA GARANTIR AUTORIDADE DE DECISÃO. TRÂNSITO UM JULGADO DO PROVIMENTO RECLAMADO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
SEVERINO FANTIN E OUTROS
, contra decisão monocrática de minha lavra, proferida nos autos da Reclamação com pedido de tutela provisória, tendo como ora agravado o
IGEPREV- INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, que julgou inadmissível a reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Inconformado, os autores interpuseram o presente agravo interno.

Em suas razões (ID 781062), narram que são militares inativos e ajuizaram a reclamação com a finalidade de cessar a incidência do Redutor Constitucional em suas remunerações, tendo em vista serem acolhidos pelo Acórdão nº 42.053 (processo nº 0002312-08.1999.8.14.0000), transitado em julgado, que concedeu a segurança para que os demandantes recebam seus proventos sem a incidência do redutor constitucional.

Aduzem que visam garantir o cumprimento do Acórdão nº 42.053 proferido nos autos do processo nº 0002312-08.1999.8.14.0000, uma vez que a decisão não está sendo respeitada pelo IGEPREV, que insiste em aplicar o redutor constitucional sobre a remuneração dos reclamantes.

Asseveram que a coisa julgada não tem “data de validade” devendo ser cumprida, anda que tenha havido mudança posterior na jurisprudência, em prol da segurança jurídica prevista constitucionalmente.

Pugnam pelo provimento do recurso, a fim de determinar a cassação definitiva da decisão administrativa do Presidente do IGEPREV.

O IGEPREV apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso, para manter a decisão monocrática inalterada (ID 811295).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer em razão da falta de interesse público a ensejar a manifestação (ID 1824866).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra a decisão terminativa de minha lavra que julgou inadmissível a reclamação e extingui o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Aduz que houve má compreensão dos pedidos formulados, uma vez que a presente reclamação não visa reclamar do acórdão e sim garantir seu cumprimento, pugnando pelo provimento do presente agravo, a fim de reformar a decisão que julgou extinta a reclamação, determinando seu regular processamento, com a citação do réu e analise do mérito.

Sem razão o recorrente.

A decisão terminativa agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Nessa esteira, de acordo com as informações prestadas pelos próprios reclamantes na inicial, o acórdão reclamado transitou em julgado no dia 13/09/2004 (ID 632941).

Dessa forma, considerando que os reclamantes ajuizaram a presente ação em 17/05/2018 conforme se constata do termo de distribuição, o não cabimento se enquadra no dispositivo inserido no § 5º, inciso I, do art. 988 do CPC:

(...) § 5º É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte:

"1. Nos termos da Súmula nº 734 do STF, '(...)'. 2. In casu, o Tribunal a quo certificou o trânsito em julgado da decisão reclamada em momento anterior ao ajuizamento da presente reclamação. 3. Impossibilidade de se utilizar a reclamação com o fim de se apurar a correção da contagem de prazo recursal pelo Tribunal de origem. 4. A reclamação 'não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual' (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011)." (Rcl 23116 EDAgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgamento em 7.4.2017, DJe de 20.4.2017) (...)”.

A redação do §5º, inciso I, do art. 988, do CPC, é cristalina ao afirmar ser inadmissível reclamação proposta após o transito em julgado da decisão reclamada.

Ora, se o caput do art. 998 e inciso II, dispõem que caberá reclamação da parte interessada para garantir a autoridade das decisões do tribunal, e o §5º, inciso I, excepciona tal cabimento quando a reclamação for proposta após o transito em julgado da decisão reclamada, outra conclusão não há a não ser pela inadmissibilidade da reclamação na presente hipótese.

Isto porque, conforme já destacado na decisão guerreada, o trânsito em julgado do acórdão que os reclamantes buscam dar efetividade ocorreu no dia 13/09/2004 e a presente reclamação só foi interposta no dia 17.05.2018.

Nesse sentido já se manifestou o STF:

RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RECLAMATÓRIA QUE BUSCA IMPUGNAR DECISÃO JUDICIAL JÁ ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. ÓBICE DA SÚMULA 734/STF. PRETENSÃO RESCISÓRIA INSUBSISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. II -Incabível a reclamação proposta contra decisão judicial já acobertada pelo manto da coisa julgada. Enunciado 734 da Súmula do STF. III- Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 17788 ED/PR - Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI- Segunda Turma-DJe157 DIVULG 14-08-2014- PUBLIC 15-08-2014)

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. DESRESPEITO À SÚMULA 356/STJ. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734/STF. INCONFORMIDADE EXPRESSA. 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Seção que negou provimento ao agravo regimental, com fundamento na Súmula 734/STF, já que a decisão judicial reclamada está acobertada pelo trânsito em julgado. 2. A embargante demonstra apenas inconformação com a tese adotada pela Primeira Seção, porquanto meramente alega que o STJ deve apreciar reclamação contra decisões judiciais transitadas em julgado.

3. As hipóteses de incidência dos embargos de declaração não permitem o acolhimento da pretensão recursal que se dirige contra interpretação sumulada pelo STF e consolidada na jurisprudência desta Corte Superior: Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 4.617/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/05/2011, DJe 01/06/2011)

Nesse diapasão, não merece prosperar o argumento dos reclamantes de que houve má interpretação do dispositivo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno proposto por Severino Fantin e Outros,
mantendo a decisão atacada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/08/2020